Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-02.2008.8.11.0009
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002594-02.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AFONSO CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.661.935/0001-78 (APELANTE), JANDIRA DA CRUZ PEREIRA - CPF: 531.203.961-68 (APELANTE), JOSE AFONSO PEREIRA - CPF: 205.837.021-04 (APELANTE), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AFONSO CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.661.935/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA DA CRUZ PEREIRA - CPF: 531.203.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO POR COMPENSAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PERDA DE OBJETO - DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA CDA - IMPOSSIBILIDADE APÓS O PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por José Afonso Pereira contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que extinguiu a Execução Fiscal nº 0002594-02.2008.8.11.0009, promovida pelo Estado de Mato Grosso, diante da quitação integral do débito tributário por compensação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja apreciada a exceção de pré-executividade, na qual questionava a validade da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a quitação integral do débito tributário, subsiste interesse processual na análise da exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação integral do débito tributário extingue a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tornando prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade pressupõe a existência de uma cobrança ativa e exigível, sendo inadmissível após a extinção da obrigação tributária pelo pagamento.

A jurisprudência pacífica reconhece que o pagamento da dívida faz cessar qualquer discussão sobre a legalidade da cobrança, uma vez que a obrigação tributária se extingue pelo adimplemento.

O executado que quita voluntariamente o débito, ainda que por compensação, renuncia tacitamente ao direito de discutir a validade da exação fiscal no âmbito da execução fiscal.

A pretensão do apelante de questionar a constitucionalidade do tributo cobrado na CDA deve ser veiculada por meio processual adequado, não sendo admissível no bojo da execução fiscal já extinta por pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação integral do débito tributário extingue a execução fiscal e torna prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade pressupõe a existência de uma dívida ativa e exigível, sendo inviável sua apreciação após a extinção da obrigação tributária pelo pagamento.

O pagamento voluntário do débito, ainda que por compensação, implica renúncia à discussão sobre a validade da Certidão de Dívida Ativa no âmbito da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 04315651520128090051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, j. 10.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ AFONSO PEREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder – MT, nos autos da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de valores referentes a ICMS garantido integral.

O apelante alega a inconstitucionalidade do tributo cobrado, sob o argumento de que a cobrança do ICMS garantido integral foi feita com base em Decreto Estadual e não em lei formal, contrariando entendimento do STF no Tema 456 de repercussão geral.

Sustenta que o juízo de origem deixou de analisar a Exceção de Pré-Executividade apresentada, na qual impugnou a legalidade do tributo exigido na Certidão de Dívida Ativa.

Aduz a nulidade da CDA e consequente cancelamento da dívida, sustentando que o tributo cobrado já foi objeto de remissão e anistia pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019, o que torna a cobrança ilegal.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.(Id. nº 259656679)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por José Afonso Pereira em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que extinguiu a Execução Fiscal n.º 0002594-02.2008.8.11.0009, promovida pelo Estado de Mato Grosso, em razão da quitação integral do débito tributário via compensação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau extinguiu a execução fiscal ao fundamento de que o débito foi integralmente quitado pelo próprio executado mediante compensação tributária, sendo aplicável o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

"
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
II - a obrigação for satisfeita.
"

Além disso, não condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, determinando apenas o pagamento de custas e despesas processuais.

A insurgência do apelante reside na não apreciação da Exceção de Pré-Executividade, na qual questionava a validade do crédito tributário.

A execução fiscal foi protocolada em 30.10.2008, para cobrança dos créditos tributários referente a Falta de Recolhimento – ICMS Garantido Integral, do fato gerador dos meses de 08, 09 e 10/2004, no valor de R$23.212,85 (vinte e três mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), inscritos na CDA nº 20082008.

O despacho inicial foi proferido em 09.12.2008.

Em 06.04.2009, foi lavrado o termo de penhora de bens do devedor. (Id. nº 259655749 – p. 23-25)

Em 05.01.2016, o Exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão do processo administrativo de compensação do débito, que estava parcelado, anexando consulta detalhada de processo parcelamento. (Id. 259655749 – p. 50-51)

Em 01.12.2016, novo pedido de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, vez que o processo de compensação formulado pelo executado ainda não havia se findado, anexando planilha e CDA atualizada. (Id. nº 259655749 – p.54)

Em 05.01.2018, após intimação, o Estado de Mato Grosso requereu suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para aguardar o final do parcelamento. (Id. nº 259655749 – p. 62)

Em 05.10.2019, novo pedido de suspensão do feito de 6 (seis) meses. O Pedido foi deferido em 16.10.2019.

Em 10.02.2023, foi determinada pelo magistrado “
a quo
”, a intimação do devedor para manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal. (Id. nº 259656651)

Em 15.03.2023, a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, tendo em vista a existência de acordo de compensação em andamento. (Id. nº 259656653)

O executado interpôs exceção de pré-executividade em 25.11.2023. (Id. nº 259656655)

Em 14.06.2024, foi determinada pela Magistrada singular a intimação da Fazenda Pública Estadual para manifestar quanto a exceção de pré-executividade. (Id. nº 259656660)

A Exequente, em 01.07.2024, requereu a extinção do processo, informando que a CDA foi devidamente encaminhada para o setor responsável, para dar baixa, vez que houve a quitação. (Id. nº 259656662)

Em 03.07.2024, sobreveio a r. sentença recorrida nos seguintes termos:

“Vistos,

A Fazenda Pública Estadual moveu a presente Execução Fiscal em desfavor da parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte exequente informa que a parte executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do processo, sem o julgamento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para prolação de sentença.

É o relato do necessário. Decide-se.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado pela parte exequente, resta prejudicada a análise do pedido de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado,
de modo que, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Havendo penhora, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de petição da executada).

DEIXA-SE de condenar a parte-executada ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ante a informação do pagamento integral do débito.

Diante da citação, CONDENA-SE a parte executada ao pagamento das custas e despesas.

A intimação da parte-executada deve se dar na pessoa de eventual patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria).

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.” Grifo nosso.
(Id. nº 259656663)

Opostos embargos de declaração. (Id. nº 259656666)

Sentença rejeitando os embargos de declaração. (Id. nº 259656671)

Apresentado recurso de apelação. (Id. nº 259656672)

O Recurso não merece provimento.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo de “
a quo
”, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do tributo cobrado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que originou a execução fiscal, pleito este formulado na exceção de pré-executividade.

Ocorre que, conforme se verifica nos autos, o crédito tributário objeto da execução foi integralmente quitado pelo executado, conforme informado pelo próprio exequente, o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, o juízo de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, tornando prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, que perdeu seu objeto.

A perda do objeto da exceção de pré-executividade decorre da impossibilidade de se discutir questões relativas à validade da CDA após a quitação integral do débito.

A exceção de pré-executividade tem como pressuposto a existência de uma cobrança ativa e exigível, sendo que, uma vez extinta a obrigação, não há interesse processual na análise das alegadas nulidades ou ilegalidades do tributo cobrado. Ainda que o apelante pretenda discutir a constitucionalidade do tributo, a ausência de débito impõe a impossibilidade jurídica de tal discussão no âmbito da execução fiscal.

Importante destacar que, ao quitar voluntariamente o débito, o recorrente renunciou à discussão da validade da exação fiscal, pois a obrigação foi extinta pelo pagamento.

Nesse sentido o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL- REGULARIZA. CONFISSÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO . RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUSSÃO DA DÍVIDA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO PAGOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA NÃO INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. VERBA DEVIDA NA ESFERA JUDICIAL . IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 23 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
1 - A adesão do contribuinte a programa de recuperação de débitos fiscais com a confissão e parcelamento da dívida, bem como a renúncia expressa ao direito de discuti-la enseja o reconhecimento da perda do objeto da ação anulatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça .
2 - A adesão ao REGULARIZA não isenta o devedor do pagamento da verba honorária devida em ações fundadas no débito pago, salvo se houver disposição legal de modo diverso. 3 - No caso em análise, no acordo de parcelamento entabulado entre as partes, não foi inclusa parcela referente a honorários advocatícios, uma vez que o débito não foi inscrito em dívida ativa, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou a autora em honorários advocatícios sucumbenciais. 4- Não há se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que o tema só foi arguido após as contrarrazões e, mesmo que tivesse sido apresentado naquela oportunidade, não seria conhecido, por inadequação da via eleita, conforme leciona a Súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 04315651520128090051, Relator.: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 10/05/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2017)”

Assim, não há mais interesse juridicamente relevante na discussão sobre a legalidade da CDA, pois inexiste débito exigível.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a quitação da dívida faz cessar qualquer discussão sobre a validade da cobrança, pois o pagamento extingue a obrigação tributária.

Assim, não cabe ao judiciário análise sobre eventual nulidade da CDA após a quitação do débito.

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu a execução sem julgamento da exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025